Tribunal: TJMT
Processo: 1027799-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027799-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (ADVOGADO), JACKSON BUENO SILVA - CPF: 061.074.331-71 (IMPETRANTE), Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), POLLYANA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.098.601-40 (IMPETRANTE), JACKSON BUENO SILVA - CPF: 061.074.331-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. G. A. S. - CPF: 098.882.051-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHADO PELA DOUTA 2a VOGAL, DESEMBARGADORA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE. VENCIDO O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
REITERADO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 20/07/2025, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, com fundamento no art. 217-A c/c
arts
. 61, II, "f", 226, II, e 71,
caput
, todos do Código Penal.

II.
Quest
ões
em discussão:

(I)
Saber se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida excepcional;

(
II
)
Saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia;

(
III
)
Saber se a substituição por medidas cautelares diversas seria suficiente para atender aos fins da persecução penal.

III.
Razões de decidir:

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante para preventiva encontra-se fundamentada com base na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
reiterado, com base em elementos objetivos, incluindo mensagens de teor sexual, tentativa de contato físico e assédio à vítima, menor de 14 anos, em contexto de convivência familiar.

4. A segregação visa à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psicológica da vítima, diante da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

5. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva fundada na gravidade concreta do crime e na reiteração das condutas, sendo desnecessária a prova exauriente da autoria.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar o
periculum
libertatis
.

7. A substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revela-se inadequada, ante a necessidade de acautelar a ordem pública e impedir nova violência contra a menor.

8. A tese defensiva de ausência de tipicidade e contradição nas provas não pode ser examinada na via estreita do
Habeas Corpus
, conforme jurisprudência pacífica do STJ e enunciados do TJMT.

9. Aplica-se o princípio da proteção integral (CF/1988, art. 227), diante do risco de revitimização e coação indireta da vítima, que convivia com o agente no ambiente familiar.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

"1. A prisão preventiva encontra-se justificada quando baseada em elementos concretos de gravidade da conduta e periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi reiterado contra vítima menor de 14 anos."

"2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

"3. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes quando a segregação é necessária à proteção da vítima e garantia da ordem pública."

"4. A análise de contradições probatórias e negativa de autoria não é cabível na via do
Habeas Corpus
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 227;

CPP,
arts
. 311, 312, 313, I, e 319;

CP, art. 217-A, c/c
arts
. 61, II, "f", 226, II e 71,
caput.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 814.455/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 29/05/2023,
DJe
02/06/2023;

STJ,
AgRg
no HC 649.609/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, T6, j. 22/06/2021,
DJe
29/06/2021;

STJ,
AgRg
no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 13/12/2022,
DJe
19/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Jackson Bueno Silva
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/07/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), após troca de mensagens em rede social com a vítima menor de 14 anos. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação genérica, sem demonstração de risco concreto ou individualizado. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de ser pai de uma criança de 1 ano e 2 meses.

Aduz ainda que há contradições nas declarações prestadas e que não há comprovação da materialidade delitiva, uma vez que não foi realizada perícia nas mensagens trocadas entre o paciente e a vítima. Por fim, sustenta que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso.

Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 307956872). As informações foram prestadas pela autoridade judiciária. (ID 311877851).

A Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – INADMISSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADMISSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito do presente
mandamus
, tecer algumas observações quanto ao instituto da prisão preventiva. Em seu sistema originário, o código de processo penal trazia uma modalidade de prisão preventiva obrigatória, para os casos de acusação tendo por objeto crimes cuja pena máxima fosse igual ou superior a 10 anos.

A redação originária do citado artigo era:
“Art. 312. A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for cominada pena de reclusão por tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos”.

Além disso, no caso de prisão em flagrante, o acusado somente poderia livrar-se solto nos casos de crimes cuja pena privativa de liberdade não excedesse 3 meses, ou obter a liberdade provisória, mediante fiança, para os crimes cuja pena máxima fosse de até 2 anos, ou, finalmente, ter concedida a liberdade provisória sem fiança, no caso em que o fato tivesse sido praticado em hipótese de excludente de ilicitude.

A Lei n. 5.349, de 3 de novembro de 1967, iniciou as mudanças do processo penal, que eliminou a prisão preventiva obrigatória, que nada tinha de cautelar, sendo um simples corolário automático da imputação, independendo de qualquer verificação do
periculum libertatis
.

O

legislador

decidiu

expurgar

a

prisão

preventiva compulsória da legislação processual penal. A respeito da obrigatoriedade de sua

decretação,

Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal. V. 3. Saraiva, p. 416):

“...todas as vezes em que estavam satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva compulsória, o Juiz não tinha o poder de julgar da conveniência ou não de decretar tal medida cautelar, devia decretá­la. Pouco importavam as condições subjetivas do agente, vale dizer, pouco importava a maior ou menor periculosidade do réu, como entendia o Prof. GOMES NETTO”

Posteriormente, a Lei n. 5.941, de 22 de novembro de 1973, que alterou a redação do artigo 594, para permitir que também pudesse apelar em liberdade, o acusado que fosse primário e tivesse bons antecedentes.

A redação originária do artigo 594 era:
“O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se condenado por crime de que se livre solto”
. A nova redação ampliou as exceções à regra de que o acusado teria que se recolher à prisão para apelar. A nova redação do artigo 594 passou a ser:
“O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se for primário e de bons antecedentes, assim reconhecido

na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto”
.

A Lei n. 6.416, de 24 de maio de 1977, que, entre outras alterações, introduziu o parágrafo único do artigo 310 do Código de Processo Penal, representou uma profunda modificação, dando à prisão em flagrante natureza verdadeiramente cautelar. Ou seja, sua manutenção somente ocorreria nos casos em que se mostrasse necessária, diante da presença de uma das hipóteses que autorizavam a prisão preventiva.

Sem dúvida, o ponto máximo dessa evolução ocorre com a Constituição de 1988 que, no que importa diretamente ao presente tema, passou a prever, expressamente, o princípio da presunção de inocência (art. 5o, inc. LVII) ou “estado de inocência”, como preferem outros.

Assim, conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Destaca-se que a prisão preventiva por ser uma espécie de prisão cautelar pode ser decretada durante a fase de investigação policial ou no curso da ação penal, quando presentes
indícios de autoria
e
materialidade do delito
e se fizer necessária para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução processual ou, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Para a decretação da preventiva é necessário que estejam presentes dois pressupostos, quais sejam, a
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”

O
fumus commissi delicti
exige a presença de indícios suficientes de autoria. O legislador buscando evitar interpretações errôneas quanto ao conceito de indícios no artigo 239 do Código de Processo Penal dispõe que:
“Considera-se indícios a circunstância provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Luiz Antônio Câmara, sobre o tema:

Provada a materialidade do delito, não satisfazem à lei meras suspeitas de que este ou aquele indivíduo tenha sido o autor da infração. É certo que não se exige prova absoluta de que tenha o delito sido praticado por aquele cuja prisão se quer ver decretada ou se decreta. Todavia, devem todos os elementos colhidos do processo investigatório ou instrutório convergir para
a demonstração de que a provável autoria de ilícito pode, com tranqüilidade, ser atribuída ao acusado
.

Destaca Delmanto Junior (1998, pp.53-60):

“A verificação acerca da serenidade dos indícios de autoria não se confunde, por óbvio, com eventual prejudicamento, mesmo porque a prisão provisória não será nunca decretada com base nessa constatação, mas sim, com fundamento em sua necessidade cautelar. Além disso, a indispensabilidade desses indícios sérios de autoria para que se proceda ao encarceramento provisório afigura-se, antes de tudo, como uma verdadeira exigência do direito à presunção de inocência, uma vez que vem a limitar ao máximo, a utilização da prisão provisória que, repetimos, não será jamais decretada em função da culpabilidade do acusado.”

Igualmente, a jurisprudência tem reconhecido que:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

Inexistindo indícios suficientes de autoria, a revogação da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, consoante redação do art. 312, do CPP.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.028926-4/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/05/0019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Nesse diapasão, não é admitida a prisão antecipada com base em simples suspeitas ou presunções, devendo existir fortes indícios suscetíveis de assinalar o imputado como provável autor do crime, cuja prova produzida na fase pré-processual ou processual revela o ônus ou devido processo legal.

Deste modo, a medida cautelar só prosperará diante da sua absoluta necessidade e caso subsistam dois requisitos, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea, de modo que, estando um ausente, é ela incabível, por ilegalidade absoluta.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Nessa toada, importante lembrar, que a prisão preventiva não se confunde com a sanção penal, que visa infligir ao sentenciado censura penal que seja suficiente e necessária para reprimir e prevenir o crime; de modo distinto, deve ser imposta naqueles casos excepcionais em que o abalo à ordem pública seja tão significativo que reclame do magistrado uma atuação pronta e diligente, capaz de impedir eventos ainda mais danosos, prováveis de serem causados pelo suspeito/acusado, enquanto a investigação ou o processo penais são concluídos. Do contrário, e sem qualquer diferenciação das circunstâncias do caso concreto, sendo adotada como verdadeira regra, a segregação cautelar antes de sentença condenatória com trânsito em julgado passa a assumir a indevida feição de antecipação de pena e viola o princípio da presunção de inocência de que todos devem,
a priori
, usufruir.

Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Todavia, lastimavelmente, ainda hoje, de uma forma um tanto oblíqua, subsiste, sob outro disfarce, a decretação da prisão preventiva obrigatória. E o nome dessa simulação é a
garantia da ordem pública
.

Com estes argumentos, passo a análise da segregação preventiva do paciente.

No caso, embora a decisão que decretou a prisão preventiva tenha apontado elementos concretos que, em tese, justificariam a segregação cautelar, entendo que medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para acautelar o processo e garantir a ordem pública.

É certo que os fatos imputados ao paciente são graves e merecem rigorosa apuração. Contudo, a prisão preventiva deve ser reservada para situações extremas, nas quais outras medidas menos gravosas não se mostrem eficazes.

O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, trabalhando há aproximadamente 3 anos e 2 meses na Cerâmica Boa Esperança. Além disso, é pai de uma criança de apenas 1 ano e 2 meses, sobre quem possui obrigações paternas diretas.

Nesse contexto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se suficiente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Ressalto que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares não significa minimizar a gravidade dos fatos imputados ao paciente, mas sim aplicar o princípio da proporcionalidade, reservando a prisão preventiva para casos em que seja absolutamente necessária.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de Jackson Bueno Silva, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, determinar as medidas cautelares impostas:

1.

Submeter-se a
monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes, o que deve ser reanalisado pelo juiz de origem no prazo de
60 (sessenta)
dias, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

2.

Proibição de manter contato com a vítima e testemunhas, por qualquer meio de comunicação (art. 319, III, do CPP);

3.

Proibição de se aproximar da vítima e testemunhas (art. 319, III, do CPP);

4.

Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP);

5.

Comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);

6.

Proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo (art. 319, IV, do CPP).

Determino, ainda, que o juiz de origem, ao cientificar a vítima da soltura do paciente, advirta-a expressamente que ela também não poderá se aproximar do paciente ou permitir que ele se aproxime sem autorização judicial.
Esta medida visa não apenas proteger a vítima, mas também evitar situações que possam comprometer o regular andamento do processo ou gerar novos incidentes.

Esclareço que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares impostas poderá ensejar, após a devida apuração, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4o, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, mediante termo de compromisso de cumprimento das medidas cautelares impostas
.

Comunicações e Providências.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
1o VOGAL
)
.

Egrégia Câmara.

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado por Pollyana Oliveira da Silva, em favor de
JACKSON BUENO SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
se encontra
preso preventivamente desde 20/07/2025, sob a imputação, em tese, dos crimes de Estupro de
Vulnerável,
(art. 217-A,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, "f", c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal; e art. 217-A,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, "f", c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal).

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) prisão preventiva com fundamentação genérica, sem base em risco concreto; b) ausência de tipicidade imediata e contradições nas declarações; c) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; e d) suficiência das medidas cautelares diversas à prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

O pedido de liminar foi indeferido pela decisão do eminente Desembargador Relator, Rui Ramos Ribeiro (ID 307956872).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (ID 311877851).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 312251350).

O eminente Relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pel
a concessão da ordem
em favor de Jackson Bueno Silva, determinando a aplicação de medida cautelares diversas da prisão
, ponto onde encontra minha divergência
.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente JACKSON BUENO SILVA, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003895-56.2025.8.11.0013,
que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente o requisito de admissibilidade descrito no art. 313, I e II, do CPP.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a
prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A
materialidade do delito
está, inicialmente, evidenciada na documentação que compõe os autos, mormente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID 201493241), termo de depoimento (ID 201493247) e pelos prints de mensagem de textos colacionados nos
ID’s
201493256, 201493258, 201493257, 201493259, 201493260, 201493261, 201493262, 201493263, 201493264 e 201493265.

Relativamente aos
indícios de autoria
, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão das declarações e depoimentos prestados na fase policial.

A depoente, Sra. ROSIMAR DE ALMEIDA ALVES (mãe da vítima), descreveu (ID 201493247):
QUE reside na zona rural, na Comunidade São José da Serra (Vila Matão); QUE informa que sua filha, KAUISA, está em período de férias escolares e, por esse motivo, veio para a cidade hospedar-se na casa de seu tio, ROMÁRIO, a fim de ajudar sua esposa, FERNANDA, que recentemente teve um bebê; QUE seu irmão ROMÁRIO e sua cunhada FERNANDA negam que KAUISA tenha saído da residência deles sem autorização; QUE a declarante veio até a cidade para buscar sua filha, com a finalidade de levá-la de volta para casa, tendo em vista o retorno das aulas; QUE nesta data, 20 de julho de 2025, a declarante decidiu monitorar o celular da filha, uma vez que a mesma estava há vários dias fora de casa; QUE, ao fazer essa verificação, descobriu que JACKSON BUENO estava mantendo contato com sua filha por meio de aplicativo de mensagens; QUE JACKSON é ex-cunhado da declarante, tendo se separado de sua irmã, ROSICLER DE ALMEIDA ALVES, há cerca de quatro meses; QUE sua filha informou que o contato com JACKSON começou ainda no período em que ele mantinha relacionamento com ROSICLER; QUE os conteúdos das mensagens trocadas entre JACKSON e KAUISA deixaram a declarante extremamente preocupada, sendo possível destacar os seguintes trechos enviados por JACKSON: "
Gostou da pica dele
", "
Você mandou foto dos peitinhos, mas não mandou da bucetinha"
, "
Sua mãe não pode descobrir, se ela descobrir eu fico preso
", "
Você é de menor, se fosse de maior eu casava com você
", "
Você é gostosinha
", "
Mente que você vem brincar com o Murilo, que eu vou brincar com você
"; QUE a declarante chegou a ouvir um
áudio de JACKSON incentivando KAUISA a negar qualquer relacionamento entre eles;
QUE, ao ser questionada, sua filha negou ter mantido relação sexual com JACKSON, porém, em conversas lidas no celular, foi possível verificar que ela relatava que ele
havia tocado em suas nádegas;
QUE a declarante costumava permitir que sua filha dormisse na casa de sua irmã, ROSICLER, sendo comum KAUISA pedir para passar a noite lá; QUE a
filha confirmou que já foi beijada por JACKSON,
inclusive durante o período em que ele ainda se relacionava com ROSICLER, informando ainda que ele entrava no quarto onde ela dormia; QUE não informa o que JACKSON fazia quando entrava no quarto e nem quantas vezes isso aconteceu; QUE a declarante não relatou os fatos à sua irmã ROSICLER, por entender que esta não desconfiava do ocorrido e por ter se separado recentemente do JACKSON o qual possuem um filho de 1 ano em comum; QUE a declarante não imaginava esse tipo de comportamento por parte de JACKSON que era uma pessoa de confiança; QUE a declarante sempre orientou a sua filha; QUE a declarante desconfia de um possível relacionamento entre JACKSON e KAUISA desde que o relacionamento dele com sua irmã estava conturbado aproximadamente há 8 meses; QUE a declarante informa que notou que sua filha KAUISA estava com comportamento diferente nos últimos dois meses; QUE KAUISA estava ansiosa, chorando pelos cantos e sempre respondia que era problemas na escola que se sentia rejeitada na escola; QUE KAUISA não mora na mesma
ci
d
ade
que JACKSON, e o convívio existia quando ele era casado com a ROSICLER; QUE nenhum outro familiar suspeitava de alguma conduta inadequada de JACKSON com a sua filha KAUISA (grifo nosso)

Colhida as declarações da adolescente/ofendida,
ela relatou (ID 201493248):

QUE a declarante informa que conheceu o JACKSON BUENO por ser casado com a sua tia ROSICLER; QUE a declarante ganhou um celular da sua mãe tem um ano e não sabe informar desde quando conversa com JACKSON por aplicativo do celular, mas informa que tem muito tempo; QUE a declarante mandou solicitação de amizade pelo
instagram
para o JACKSON; QUE JACKSON começou a enviar mensagens de cunho sexual dizendo "que dia iram se ver de novo", "quando iria fazer sexo" "perguntou se teria coragem de fazer sexo com ele"; QUE a declarante respondia que não faria sexo com JACKSON; QUE a declarante nega ter recebido fotos do JACKSON; QUE nega ter enviado fotos de cunho sexual para JACKSON, mas que ele pedia para a declarante enviar fotos do seu corpo; QUE ficou com um pouco de medo e desconfortável com as conversas que JACKSON tinha com ela no
instagram
; QUE JACKSON pediu para a declarante apagar as conversas; QUE a declarante informa que na data de ontem JACKSON foi até a casa do seu tio ROMÁRIO levou cerveja com intenção de embebeda-lo para ficar com a declarante; QUE na data de ontem 19 de julho de 2025 JACKSON foi até a área do fundo da casa do ROMÁRIO onde a declarante estava, a beijou e mostrou seu pênis; QUE no momento do ocorrido seu tio ROMÁRIO estava na varanda da frente da casa e a esposa de ROMÁRIO estava deitada com seu filho
recém nascido
; QUE JACKSON foi até o banheiro e depois foi atrás da declarante; QUE JACKSON ao mostrar suas partes íntimas queria que a declarante chupasse seu pênis, mas a declarante negou e saiu de perto; QUE a declarante nega que JACKSON tenha passado a mão em seu corpo; QUE a declarante informa que no período em que JACKSON estava em relacionamento com a sua tia ROSICLER as vezes dormia na casa da sua tia; QUE informa que mais de uma vez em que dormiu na casa da sua tia JACKSON entrava no quarto e a acordava tentando agarrá-la e passava a mão nas suas partes íntimas; QUE não contou para sua tia e nem para sua mãe pois JACKSON pedia para não contar para ninguém; QUE nega ter sido ameaçada por JACKSON; QUE confirma que JACKSON a tocou quando a declarante dormia na casa da sua tia ROSICLER, confirma que foi beijada por JACKSON na data de ontem 19/07/2025 na casa do seu tio ROMÁRIO e nega ter tido relação sexual; QUE a declarante se sentiu estranha nessas ocasiões; QUE ninguém sabia desses contatos; QUE a declarante informa que sua mãe sempre a orientou a sempre contar as coisas que acontece para ela, mas a declarante não contou por medo; QUE confirma compreender que este procedimento é para sua proteção e investigação dos fatos; (grifo nosso)

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum
libertatis
).

No caso vertente, faz-se mister garantir a
ordem pública com a decretação da prisão preventiva do flagrado, diante da gravidade concreta do delito,
consubstanciada no seguinte:

a) O custodiado se aproveitou a
relação de parentesco,
era cunhado da mãe da vítima, para estabelecer as investidas contra a menor de 14 anos;

b) Utilizou-se de várias
mensagens em desfavor da vítima
, do tipo: "Gostou da pica dele", "Você mandou foto dos peitinhos, mas não mandou da bucetinha", "Sua mãe não pode descobrir, se ela descobrir eu fico preso", "Você é de menor, se fosse de maior eu
casava
com você", "Você é gostosinha", "Mente que você vem brincar com o Murilo, que eu vou brincar com você";

c)
Pedia fotos do corpo da vítima;

d) As investidas causaram medo e desconforto na vítima;

e) Mais de uma vez em que a vítima dormiu na casa da sua tia, JACKSON
entrou no quarto e a acordou tentando agarrá-la e passando a mão nas suas partes íntimas
;

f) O custodiado
pediu para a vítima não contar
para ninguém o ocorrido;

g) No dia 19 de julho de 2025 o custodiado foi até a área do fundo da casa de ROMÁRIO, onde a declarante estava,
a beijou e mostrou seu pênis;

No mais, pelas
declarações da ofendida, evidencia-se o temor
ocasionado pelo suspeito, conforme trechos destacados acima.

Assim, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em
abalo na ordem pública,
do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Portanto, com fito de
garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima e dos seus familiares
, bem como, preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, entendo pela conversão do flagrante em preventiva.

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas no caso concreto, pois insuficientes ao resguardar a integridade física e psicológica da ofendida,
já que as investidas do custodiado foram reiteradas.

Por fim, reputo que bons antecedentes e a primariedade do agente não são
suficiente
para afastar a segregação cautelar, quando preenchido os requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, o que
evidencia-se
nestes autos, já que a pena máxima atribuída ao delito suplanta o mínimo legal.

Nesses termos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
PREVENTIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DUAS
VÍTIMAS
.
RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM A FAMÍLIA. PANDEMIA DE COVID-19. RISCO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO
.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
. 2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo ora agravante, consistente na prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável de duas crianças valendo-se de relação de confiança com a família das
vítimas
.
Consta na decisão que, com sua afilhada de batismo, os abusos ocorreram dos 8 aos 12 anos, tendo havido conjunção carnal; e, com a irmã caçula, ora agravante, nas oportunidades que podia, passava as mãos pelo corpo da menor. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Com relação ao risco de contágio pelo covid-19, o Tribunal de origem consignou que "não há informações de que o paciente esteja inserido em grupo de risco, vez que sua disfunção na coluna e clavícula não o coloca em tal
posição
.
Ademais, não consta que a unidade não disponha de condições
para,

caso
necessário, o paciente seja isolado seguindo as orientações necessárias para se evitar a disseminação do vírus, bem como receba tratamento médico imediato no caso de aparecimento de sintomas." 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no HC: 649609 MS 2021/0064817-8, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2021) (grifo nosso)

2 - DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO da prisão em flagrante de JACKSON BUENO SILVA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, diante da necessidade de garantir a ordem pública, o que faço com fundamento nos
arts
. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.”

A segregação cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada, visto que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está em total consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso.

O decreto prisional não se baseou na gravidade

do delito, mas em
elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do agente,
os quais justificam a medida para a garantia da ordem pública.

Conforme apontado pelo juízo de origem, o paciente se aproveitou da
relação de parentesco,
sendo ex-cunhado da mãe da vítima, para realizar investidas contra a menor de 14 anos. A conduta delitiva demonstra um

modus operandi
perigoso e
reiterado
.

O paciente teria enviado mensagens de cunho sexual explícito, pedido fotos do corpo da vítima, e, em mais de uma ocasião, entrado no quarto onde a menor dormia, tentando agarrá-la e tocando em suas partes íntimas. No dia anterior à prisão, ele a teria beijado e mostrado seu pênis, pedindo para que ela praticasse sexo oral.
Essas
circunstâncias evidenciam a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e de seus familiares, e reforçam que a liberdade do paciente representa um risco à ordem pública.

A jurisprudência
do

Superior Tribunal de Justiça

é uníssona ao reconhecer que a gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
e pela periculosidade do agente, é fundamento idôneo para a prisão preventiva
:

“
1
.
Segundo o entendimento desta Corte, "
reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus
" ( RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019,
DJe
03/12/2019) (..)
4.
A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022)
(...)
. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão,
revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas
.
8. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-
se,
contudo, que o Desembargador Relator imprima celeridade no julgamento do recurso de apelação n. 8028291-05 .2021.8.02.
0001.

(STJ -
AgRg
no HC: 814455 AL 2023/0114152-6, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)”

Como entendimento jurisprudencial apresentado, a
alta reprovabilidade da conduta é motivo suficiente para lastrear a prisão preventiva, com o objetivo de preservar a ordem pública.

No que se refere à alegada ausência de provas e as supostas contradições nos depoimentos, a via estreita do
Habeas Corpus
não é o meio adequado para uma análise aprofundada do conjunto fático-probatório.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, "
O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária
".

O

Enunciado
Orientativo n. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal também é claro ao dispor que
:
"
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
".

Além disso, as condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para a revogação da prisão preventiva. O
Enunciado Criminal n. 43

do TJMT dispõe que
:
"
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
"
.

A prisão cautelar, devidamente fundamentada em elementos concretos, não constitui violação ao princípio da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação de pena, mas de medida acautelatória.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes para o caso em tela. Como bem salientou o juízo de origem, a reiteração das investidas do paciente demonstra que medidas menos gravosas não seriam eficazes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Por fim, no caso em análise, a aplicação do princípio da proteção integral, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, mostra-se absolutamente necessária, uma vez que a vítima, estava inserida no mesmo ambiente que o paciente. Essa convivência representa um risco concreto à sua integridade psicológica, expondo-a a novas pressões, intimidações e à possibilidade de revitimização.

Conforme o entendimento do STJ, a aplicação de medidas cautelares alternativas é indevida quando a segregação se funda na gravidade do delito, o que indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor de
JACKSON BUENO SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025